Tribunal: TJMT
Processo: 1025952-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025952-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (AGRAVANTE), ACELINO DUARTE PINHEIRO - CPF: 075.032.291-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025952-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI

AGRAVADA: ACELINO DUARTE PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REVOGOU O RECEBIMENTO DO PEDIDO E ANULOU TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – APROVEITAMENTO DOS ATOS JÁ PRATICADOS – RECURSO PROVIDO.

“O
erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. ”
(artigo 283, do CPC)

“Tratando-se de nulidade processual, há de se ter em mente a máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. ”
(REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/9/2019).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025952-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI

AGRAVADO: ACELINO DUARTE PINHEIRO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n.
1025952-83.2020.8.11.0000
de decisão da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que em Cumprimento de Sentença, revogou o recebimento do segundo Cumprimento de Sentença e declarou a nulidade de todos os atos posteriores praticados com relação a este último.

A agravante alega que firmou acordo com o agravado na audiência de conciliação relativa à Ação de Divórcio Litigioso, sendo devidamente homologado, o qual, no entanto, não respeitou os termos convencionados e por isso ingressou com o Cumprimento de Sentença.

Aduz que no mesmo feito há dois pedidos de cumprimento de sentença que se referem a obrigações distintas, mas decorrentes do mesmo acordo judicial. O primeiro é alusivo ao valor remanescente do dever de pagar 25 parcelas de R$ 250,00 reais e multa por inobservância ao pactuado e o segundo é atinente à quitação das dívidas geradas pelo agravado em nome dela.

Assinala que após 9 anos após interposto o Cumprimento de Sentença, a decisão ora combatida revogou o recebimento do segundo e declarou nulos todos os atos subsequentes a ele, sob o fundamento de que se trata de obrigação de fazer a qual deveria ser proposta sob o rito específico.

Argui que o agravado está se aproveitando de um erro material para se esquivar da dívida e prejudica-la. Sustenta que o caso comporta a aplicação do princípio da fungibilidade e pugna pela reforma do
decisum
, com a manutenção dos atos processuais em sua integralidade.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id n. 70206995.

Contraminuta no Id n. 71475969.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025952-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI

AGRAVADO: ACELINO DUARTE PINHEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, revogou o recebimento do segundo pedido e anulou todos os atos praticados em decorrência deste, nos seguintes termos:

“Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por Silvia Daniela Santos Matteucci Pinheiro, em face de Acelino Duarte Pinheiro, devidamente qualificados.

(...)

Na ocasião do acordo, restou consignado os seguintes termos: “QUE O REQUERENTE ASSUMIRÁ TODO O VALOR DAS DÍVIDAS PENDENTES EM NOME DA REQUERENTE E/OU DAS EMRPESAS, LEVANTADAS EM R$ 65.276,16 (SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) CONFORME RELAÇÃO DE FLS. 128, SENDO 50% DEVIDOS PELA REQUERIDA, DEDUZINDO DA INDENIZAÇÃO PLEITEADA POR ELA QUANTO AS BENFEITORIAS FEITAS NO IMÓVEL EM QUE RESIDIAM” – fls. 561/564.

Entretanto apesar do Cumprimento de Sentença de fls. 656/668 ter sido proposto e recebido pelo rito do art. 475 –J do CPC/73, atual art. 523 do CPC/15 – fls. 785/786, a obrigação do executado de assumir dívidas da exequente perante os credores da mesma na verdade, consubstancia OBRIGAÇÃO DE FAZER, com procedimento específico e diferente do que tramitou nestes autos até o presente momento, nos termos do art. 536 e seguintes do CPC/15.

Isto porque, a obrigação do executado com a exequente é de quitação das dívidas da mesma junto a terceiros, ou seja, uma obrigação de fazer, e não de pagar quantia certa diretamente à pessoa da exequente. Diferente seria, se a exequente quitasse as dívidas junto aos seus credores e, posteriormente, executasse o valor pago em face do executado, caso em que seria plicado o procedimento do Cumprimento de Sentença para o pagamento de quantia certa.

Dessa forma, ACHOLHO a manifestação da Defensoria Pública Criminal de fls. 1102/1104, REVOGO o recebimento do segundo Cumprimento de Sentença de fls. 785/786 e declaro a nulidade de todos os atos posteriores praticados com relação ao respectivo Cumprimento de Sentença (...). ”

Sobre o tema, o CPC dispõe o seguinte:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescriç1ões legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Da análise dos autos verifica-se que o procedimento se arrasta há quase 10 anos e durante esse período a agravante busca fazer valer o acordo sem sucesso por insubordinação da parte contrária, que suscitou tal nulidade só recentemente, mesmo já tendo se manifestado na lide.

Desse modo, ante o longo decurso do prazo desde a apresentação do pedido, e tendo em vista que já foram realizados inúmeros atos no processo e, principalmente, que não foi demonstrado qualquer prejuízo para o agravado, impõem-se a manutenção dos atos realizados até aqui, por força dos princípios
pas de nulitté sans grief
, da economia processual e da celeridade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DO CORRÉU PARA CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. SUSCITAÇÃO TARDIA. DESCABIMENTO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. O art. 542, caput, do CPC/1973 previa a intimação da parte recorrida para contrarrazoar o recurso interposto, encontrando-se o BANCO CENTRAL DO BRASIL na qualidade de litisconsorte passivo.

3. Sem embargo do fato de que referida instituição tinha legitimidade para apresentar contrarrazões ao apelo nobre da União - no qual ela suscitou a sua ilegitimidade passiva ad causam -, porque os interesses delas se contrapunham, o certo é que inexistiu prejuízo consubstanciado na ausência de contraditório a respeito da aludida prefacial, porque o tema foi objeto da impugnação pelo Banco Itaú - parte adversa - quando ele contrarrazoou o recurso extremo, tendo sido a matéria renovada em seu agravo interno. Precedente jurisprudencial.

4. De acordo com entendimento consolidado no STJ, tratando-se de nulidade processual, há de se ter em mente a máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.

5. Esta "Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta." (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/9/2019).

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1455125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o procedimento siga os moldes exigidos pelo CPC para o cumprimento de sentenças que reconheçam a exigibilidade de obrigação de fazer, com a manutenção de todos os atos já realizados até o momento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021